Tribunal: TJDFT
Processo: 0750813-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750813-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela G.C.E. S/A contra decisão que, em cumprimento de sentença, prorrogou por 180 dias o prazo para alienação particular do imóvel penhorado (sede de agravante) e autorizou a expedição de certidão para protesto da sentença. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão que prorrogou por mais 180 dias o prazo para alienação particular não está fundamentada e atrapalha a empresa com a constante visita de corretores e possíveis compradores; 2) estando garantido o juízo, mostra-se abusivo o protesto da sentença e a consequente imposição de restrições à devedora. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja indeferida a prorrogação do prazo para alienação particular, bem como a expedição da certidão para fins de protesto. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o Provimento no 48 desse E. TJDFT (regulamenta o procedimento de alienação por iniciativa particular, previsto no artigo 880 do Código de Processo Civil), em seu art. 3o, § 2o, prevê a possibilidade de prorrogação do prazo para alienação particular, in verbis: Art. 3o Caso o exequente requeira a alienação por iniciativa particular, o magistrado fixará o prazo no qual a alienação deverá ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias, bem como, se for o caso de alienação por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado, a comissão sobre o valor da venda, que não deverá ultrapassar o montante de 5% sobre o valor da transação. (...) § 2o Transcorrido o prazo sem que o bem seja alienado, o magistrado ouvirá o exequente, que poderá solicitar a dilação do prazo, a indicação de novo profissional ou a alienação em hasta pública, nos termos do art. 881 do CPC. No caso, o imóvel está avaliado em mais de R$ 5.000.000,00, o que torna mais difícil a sua alienação, ainda mais no quadro de recessão enfrentado pelo país atualmente, a justificar a prorrogação do prazo para sua alienação. Quanto ao protesto do titulo judicial, o fato da execução estar garantida não afasta a possibilidade da adoção dessa medida, sendo aplicável o art. 517, § 4o, do CPC/2015, que exige a comprovação da satisfação integral da obrigação para cancelamento do protesto, e não o art. 782 desse mesmo diploma legal. Nesse sentido: “(...) 1. A regra do art. 782 do CPC/2015, no cumprimento definitivo de sentença, pode ser aplicada desde que a lei não disponha de modo diverso, conforme ocorre na hipótese de protesto de sentença. 2. O art. 517 do CPC/2015 exige para o cancelamento do protesto a comprovação da satisfação integral da obrigação, não sendo suficiente a simples garantia do juízo prevista na hipótese do art.782 do CPC/2015. (...)” (AgInt no AREsp 1399527/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator